Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AVISO DE RECEBIMENTO. POSITIVO. ASSINATURA EM NOME DO CITANDO. DECLARAÇÃO DE TERCEIRO. NÃO SUFICIENTE PARA ELIDIR O RECEBIMENTO. VÍCIO. ALEGAÇÃO TARDIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. AFRONTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é matéria de ordem pública, podendo ser alegada pela parte a qualquer tempo, sendo, em regra, pessoal.
2. A declaração de terceiro não é suficiente para elidir a informação de entrega da citação constante no aviso de recebimento com assinatura com o nome do citando.
3. No caso, a alegação tardia do vício da citação, especialmente diante do aviso de recebimento que atesta a entrega ao destinatário, viola a boa-fé processual, e não deve ser reconhecida, pelo que correta a decisão agravada que rechaçou a alegação de nulidade da citação.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.